Tribunal: TCU
Processo: 010.415/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de aposentadoria de Maria de Jesus Siqueira Farias Evangelista no cargo de Agente Administrativo do extinto Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria de Jesus Siqueira Farias Evangelista no cargo de Agente Administrativo do extinto Ministério da Fazenda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria de Jesus Siqueira Farias Evangelista; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.